Tribunal: TJDFT
Processo: 0721319-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação de tutela, interposto por PABLO SOARES NASCIMENTO (apelante/autor), contra sentença proferida (ID 55068458) nos autos da ação de repactuação de dívidas, no 0721319-08.2023.8.07.0001, proposta em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A; BANCO DO BRASIL S/A; BANCO BRADESCO S/A; SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA - SICOOB EXECUTIVO; e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (apelados/réus), que rejeitou o pedido de tutela definitiva do apelante/autor para que fosse reconhecido o seu superendividamento, com limitação dos descontos mensais em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, com fundamento na Lei Distrital no 7.239/23, bem como a fixação de um plano compulsório de pagamento das dívidas, consoante o artigo 104-B da Lei Federal 14.181/21. Em suas razões recursais (ID 55068460), o apelante/autor afirma, em síntese, que a sentença combatida entendeu pela não justificativa para instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, na forma do art. 104-B do CDC. Alega que é necessário o pleito em sede de tutela de antecipada recursal, pois os fatos apontados no presente são de extrema gravidade, tendo em vista que os descontos bancários estão acima dos limites legais e em valores que fere a dignidade da pessoa humano, haja vista o risco de desassistência do apelante e do seu núcleo familiar. Argumenta que a norma carrega forte viés humanitário e protetivo em prol da apelante na qual o resguardo de um patrimônio mínimo e existencial à vida digna, especialmente nas situações emergenciais e imprevisíveis, evitando que a tutela executiva satisfaça o exequente à custa da desgraça total da vida alheia, porque a lei processual não pode se sobrepor aos ditames e princípios constitucionais. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que sejam limitados, previamente, os descontos de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos do apelante, bem como cancelamento de todas as autorizações dos descontos automáticos na conta corrente e/ou conta salário da agência no 198, Conta n.198002576-0, banco BRB e Cartão BRB, a fim de garantir a dignidade da sobrevivência do apelante. No mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença combatida, reconhecendo-se o superendividamento do autor, ora apelante, e limitar a dívida aqui discutida nos descontos de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos do apelante; a fixação de um plano compulsório de pagamento das dívidas, consoante o artigo 104-B da Lei Federal 14.181/21; bem como cancelamento de todas as autorizações dos descontos automáticos na conta corrente e/ou conta salário da agência no 198, Conta n.198002576-0, banco BRB e Cartão BRB, a fim de garantir a dignidade da sobrevivência do autor, ora apelante. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de deferimento de tutela de urgência, para que sejam limitados, previamente, os descontos de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos do apelante, bem como cancelamento de todas as autorizações dos descontos automáticos na conta corrente e/ou conta salário da agência no 198, Conta n.198002576-0, banco BRB e Cartão BRB, a fim de garantir a dignidade da sobrevivência do apelante. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela sentença combatida, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se.